Tribunal: TJMT
Processo: 1020945-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020945-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), W. R. BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.597.279/0001-75 (EMBARGANTE), MARIA DA PENHA - CPF: 513.838.531-34 (EMBARGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
W. R. Brasil Transportes Eireli-ME,
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, interposto em desfavor da
Mara da Penha
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

A embargante sustenta contradição e omissão no acórdão quanto à demonstração de que possui a propriedade e a posse do veículo que fora penhorado nos autos principais e, portanto, que resta configurado os requisitos para a determinação da suspensão das medidas constritivas sobre o bem.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Oportunizada a embargada a apresentação de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da embargante em litigância de má-fé (Id no 78677966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que para a concessão da suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos é necessário que fique demonstrado suficientemente a prova de domínio ou posse, nos termos do artigo 678 do CPC.

In

casu
, quando da penhora realizado no veículo Ford Ranger XLS, placa OAQ -2514, nos autos de execução promovida pela Maria da Penha em face de Roni Cezar Claro, restou demonstrado por meio da Oficial de Justiça, a posse pelo executado.

Aliás, expressamente a Oficial de Justiça, Allana Karen Kawano Dellalibera, delibera no momento da diligência que: “
avistei o executado adentrando o estacionamento dos visitantes do Fórum na direção do veículo em tela, constatei o domínio/posse do bem pelo executado e procedi com a penhora e depósito do bem
” (Id no 60841487)

Desta forma, ainda que o registro de propriedade do veículo esteja no nome da agravante, ora embargante, paira dúvidas sobre o domínio e a sua posse.

Portanto, sem o reconhecimento suficientemente provado, não há como ser concedido em sede de tutela de urgência a suspensão da medida constritiva de penhora no bem objeto de discussão.

A propósito, nesse sentido já manifestou este Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM PELO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE E DA POSSE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de manutenção de posse sobre o veículo penhorado, porquanto não comprovada efetivamente a posse e a propriedade do bem ao embargante de terceiro.” (N.U 1022879-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, no que tange ao pedido da embargada em condenação em litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do CPC, tenho que não é a hipótese dos autos, uma vez que para sua configuração é necessário restar evidente o dolo da parte.

Na hipótese, a embargante apenas utilizou de condutas jurídicas, com a interposição de recursos, respostas e ferramentas estabelecidas pelo próprio Código de Processo para a garantia de sua defesa, portanto, não verifico nenhuma situação de prática de má-fé.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EMPRÉSTIMO - CONTRATO FIRMADO COM IDOSO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – AFASTADA - SENTENÇA REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de o contratante ser idoso, por si só, não é suficiente para considerá-lo incapaz de realizar negócios jurídicos. Com a comprovação da efetiva contratação e da ausência de pagamento do débito, é o caso de julgar improcedente a ação.
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

(N.U 1002095-41.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (destaquei)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021